Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança. Magistrada aposentada. Determinação de restituição de valores ao Erário. Ilegalidade reconhecida. Alegação da União Federal de omissões, obscuridades e erros materiais no acórdão vergastado. Rejeição. Enfrentamento no decisum vergastado de todos os pontos de fato e de direito suscitados no writ. Contrariedade da União Federal adstrita à intepretação jurídica de precedentes (distinguishing) e de legislação que reputa aplicável ao caso. Pretensão de rejulgamento da causa. Via processual eleita inadequada. Prequestionamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.